Tribunal: TJPA
Processo: 0819363-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819363-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

AGRAVADO: ANA CELIA GUIMARAES SILVA FILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA MUNICÍPIO. LICENÇA SINDICAL. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando a anulação do ato administrativo de remoção da agravada e o seu imediato afastamento remunerado para exercício de licença sindical, sob pena de multa diária. O agravante pleiteia a suspensão da medida até o trânsito em julgado, alegando ausência de requisitos legais para a execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a execução provisória de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois não se submete ao regime de precatórios, o qual se aplica apenas às obrigações de pagar quantia certa (RE 573872, Tema 45 da repercussão geral).

4.

A decisão judicial que impõe obrigação de fazer, como a concessão de licença sindical, pode ser executada provisoriamente, não havendo incompatibilidade material com o regime constitucional dos pagamentos devidos pelo Poder Público.

5.

A multa fixada em R$ 20.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se desproporcional e excessiva, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 por dia, limitada ao montante de R$ 40.000,00, como medida de equilíbrio e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido. Multa reduzida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 297, 520, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.05.2017, DJe 11.09.2017 (Tema 45 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e de ofício reduzir a multa imposta, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0819363-70.2023.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÃ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã/PA, nos autos do Cumprimento de sentença (processo nº 0800486-92.2023.8.14.0029), proposto por ANA CÉLIA GUIMARÃES SILVA FILHA

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, diante da fundamentação acima e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTIME-SE, assim, o EXECUTADO para o cumprimento integral da sentença exequenda quanto à obrigação de fazer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, majorando a multa diária anteriormente aplicada para o patamar de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), limitada à R$ 100.000,00, nos termos da legislação.

Sem prejuízo da multa acima fixada, decorrido o prazo sem comprovação nos autos do cumprimento da decisão judicial, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério Público para conhecimento e providências que entender cabíveis.

DETERMINO à parte requerida que, no prazo de 05 dias, comprove nos autos o depósito em conta vinculada ao processo do valor do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente à multa aplicada até o momento.

Fica a análise de levantamento de valores condicionada ao trânsito em julgado da sentença nos autos do mandado de segurança nº 0800612-79.2022.8.14.002.

Custas suspensas ante à incidência do art. 40, I da Lei 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios ante tratar-se de cumprimento provisório de sentença.”

Em razões recursais,
o agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado em face da Fazenda Pública.

Argumenta que tal execução configura contrariedade ao regime de precatórios previsto constitucionalmente, causando risco de dano irreversível aos cofres públicos. Defende, ainda, a inaplicabilidade da decisão judicial, tendo em vista a ausência de previsão legal para a concessão de licença sindical remunerada a servidores do município, conforme o regime jurídico municipal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final deste Agravo.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o Município interpôs Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a imediata suspensão da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório da sentença, proferida contra o Ente municipal, na qual ficou determinado que o Município anule o ato que removeu a agravada, providenciando seu afastamento remunerado para exercício de licença sindical, sob pena de multa.

De acordo com a jurisprudência do STF, é possível a execução provisória de obrigação de fazer, por não ser incompatível com o regime de precatório. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “
A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.
” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4.
Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 08-09-2017

PUBLIC 11-09-2017)

Portanto, considerando a natureza da obrigação imposta ao Município, em princípio, não vislumbro incompatibilidade, tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer.

Por outro lado, de ofício, identifico a necessidade de minorar a multa que foi majorada para R$ 20.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, tendo em vista a desproporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. E de ofício, reduzo a multa diária para R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. Fica prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025